Tribunal: TJDFT
Processo: 0732233-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. CONTRATOS DISTINTOS. INOCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITAÇÃO DE JUROS. LEI N. 14.690/2023 E RESOLUÇÃO CMN N. 5.112/2023. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente pedido de ação monitória ajuizada com fundamento em débito decorrente de utilização de cartão de crédito, constituindo título executivo judicial e fixando honorários advocatícios. O apelante sustentou a ocorrência de coisa julgada, excesso de execução, aplicação retroativa de limites legais de juros e abusividade contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há coisa julgada material entre a presente ação monitória e outra anteriormente ajuizada pelo credor; e (ii) definir se os encargos cobrados violam limites legais ou configuram abusividade apta a justificar revisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente identidade de causa de pedir e pedido entre as ações, uma vez que os débitos possuem origem em cartões de crédito distintos. Inexistente a tríplice identidade, afasta-se a alegação de coisa julgada.
4. A Lei n. 14.690/2023 estabeleceu programa de incentivo à renegociação de dívidas, sem impor revisão automática de contratos bancários anteriores à sua vigência. A Resolução CMN n. 5.112/2023 possui aplicação prospectiva, não incidindo sobre encargos consolidados antes de sua entrada em vigor, conforme o princípio do tempus regit actum e a proteção ao ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal).
5. O parecer técnico apresentado pelo apelante baseou-se em premissa jurídica inadequada, não sendo apto a infirmar os cálculos da credora.
6. As alegações de abusividade não se sustentam. O STJ consolidou entendimento de que juros superiores a 12% ao ano, por si sós, não são abusivos (Súmula 382). A capitalização mensal é admitida quando expressamente pactuada (Súmulas 539 e 541 do STJ).
7. O apelante não comprovou que as taxas aplicadas destoam da média de mercado à época da contratação.
8. A teoria da imprevisão (arts. 478 a 480 do CC) não se aplica a mera dificuldade financeira do devedor. As cláusulas do contrato de adesão não se mostram ambíguas ou contraditórias a justificar interpretação mais favorável ao aderente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A configuração da coisa julgada é afastada quando as ações monitórias têm origem em cartões de crédito distintos, por inexistir identidade de causa de pedir e de pedido." "2. A Lei n. 14.690/2023 e a Resolução CMN n. 5.112/2023 não se aplicam retroativamente para limitar encargos consolidados em contratos anteriores à sua vigência." "3. Juros superiores a 12% ao ano e capitalização mensal não configuram abusividade quando expressamente pactuados, incumbindo ao consumidor demonstrar concretamente eventual irregularidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 373, II; CC, arts. 423 e 478 a 480; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, V, 39, V, e 51, IV; L. 14.690/2023, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; TJDFT, APC n. 0716712-94.2024.8.07.0007, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 2/10/2025; TJDFT, APC n. 0701145-23.2024.8.07.0007, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12/3/2025.